Tribunal: TJSP
Processo: 1002201-72.2018.8.26.0177
Classe: Agravo Interno Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão monocrática do relator que não conheceu do recurso de apelação interposto pela recorrente. Erro grosseiro da agravante. Decisão proferida em primeiro grau que desafiava recurso de agravo de instrumento. Impossibilidade de adoção do princípio da fungibilidade recursal. Decisão monocrática do relator que não conheceu do recurso de apelação mantida.

Ementa:

AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão monocrática do relator que não conheceu do recurso de apelação interposto pela recorrente. Erro grosseiro da agravante. Decisão proferida em primeiro grau que desafiava recurso de agravo de instrumento. Impossibilidade de adoção do princípio da fungibilidade recursal. Decisão monocrática do relator que não conheceu do recurso de apelação mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390305
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1002201-72.2018.8.26.0177/50001, da Comarca de Embu-Guaçu, em que é agravante
PAOLA AGUIAR INOUE (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado DARCI SCHUNCK DA
SILVA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1002201-72.2018.8.26.0177/50001 -Voto no 38241
2
VOTO N. 38241
AGRAVO INTERNO N. 1002201-72.2018.8.26.0177/50000
COMARCA: EMBU-GUAÇU
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: WILLI LUCARELLI
AGRAVANTE: PAOLA AGUILAR INOUE
AGRAVADO: DARCI SCHUNCK DA SILVA ME
AGRAVO
INTERNO.
Interposição
contra
decisão
monocrática do relator que não conheceu do recurso de
apelação interposto pela recorrente. Erro grosseiro da
agravante. Decisão proferida em primeiro grau que desafiava
recurso de agravo de instrumento. Impossibilidade de adoção
do princípio da fungibilidade recursal. Decisão monocrática do
relator que não conheceu do recurso de apelação mantida.
Recurso improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
Cuida-se de agravo interno tirado contra a decisão monocrática de
fls. 111/113, que não conheceu do recurso de apelação interposto pela agravante, porquanto
manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil.
Sustenta a recorrente, em síntese, que o recurso de apelação é
adequado para desafiar sentença, tecendo considerações sobre a natureza jurídica da
decisão proferida na primeira instância, especialmente em razão de o juiz ter julgado
extinto a execução na oportunidade em que proferiu sentença nos embargos à execução.
Reitera os argumentos deduzidos em seu recurso de apelação, requerendo, por fim, o
provimento deste agravo interno, a fim de que seja conhecido e provido o recurso de
apelação originariamente manifestado.
O recurso é tempestivo e foi respondido.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
De início, a consideração de que não houve excesso de formalismo
do relator ao não conhecer do recurso interposto, mas erro grosseiro da agravante ao
manejar recurso de apelação contra decisão de primeiro grau que desafiava agravo de
instrumento, circunstância que estava mesmo a obstar a adoção do princípio da
fungibilidade recursal, sendo oportuna, neste passo, a transcrição de parte da decisão
monocrática agravada:
“Versam os autos sobre execução de título extrajudicial, embasada
em instrumento de acordo celebrado pelas partes em virtude do inadimplemento de
mensalidades escolares, no valor total de R$ 8.602,65.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1002201-72.2018.8.26.0177/50001 -Voto no 38241
3
Citada, a executada ofereceu simultaneamente embargos à
execução e exceção de preexecutividade, argumentando que a dívida cobrada pela
exequente já havia sido paga, exibindo nos autos os comprovantes de pagamento; postulou
também, em ambos os meios de defesa, a condenação da exequente ao pagamento em
dobro do valor cobrado, nos termos do artigo 940, do Código Civil.
E, tendo a exequente reconhecido o pagamento da dívida, foi a
execução julgada extinta, em momento precedente, nos autos dos embargos de devedor,
reconhecendo então o magistrado, nestes autos principais [que não foram apensados os dos
embargos], prejudicada a exceção de preexecutividade apresentada pela executada.
Apela a excipiente-executada, mas o recurso de apelação por ela
interposto não poderá ser conhecido.
É que as decisões interlocutórias proferidas no processo de
execução desafiam agravo de instrumento (CPC 1015, caput e parágrafo único), dúvida não
remanescendo de que esta é a natureza jurídica da deliberação judicial atacada, que, nos
autos da execução, declarou prejudicada a exceção de preexecutividade oposta pela
recorrente (fls. 85), em virtude da sentença proferida nos embargos, julgando extinto o
processo executivo.
Manifesta,
portanto,
a
inadmissibilidade
desta
insurgência,
cumprindo acrescer, neste passo, que o emprego do princípio da fungibilidade recursal
justifica-se desde que (a) exista fundada dúvida acerca do recurso pertinente; (b) não tenha
ocorrido erro grosseiro na interposição e (c) tenha sido a insurgência manifestada no prazo
do recurso próprio, importando a ausência de qualquer um destes três requisitos na
impossibilidade de aproveitamento do recurso erroneamente manifestado.
Porém, os pressupostos relativos à existência de dúvida objetiva
sobre o recurso adequado e da inexistência de erro grosseiro na sua interposição, não estão
reunidos na hipótese vertente.
Deveras, a “fungibilidade recursal subordina-se a três requisitos: a)
dúvida objetiva sobre qual o recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro (v.
g., interposição de recurso impróprio, quando o correto encontra-se expressamente
indicado na lei, sobre o qual não se opõe nenhuma dúvida); c) que o recurso erroneamente
interposto tenha sido interposto no prazo do que se pretende transformá-lo. Ausente
qualquer destes pressupostos, não incide o princípio da fungibilidade” (AGRMC 747/PR,
Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 02/06/1997).
Caracterizado o erro grosseiro na interposição de recurso de
apelação na espécie, inadmissível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal no
caso em análise, porquanto inexiste dúvida objetiva na doutrina e na jurisprudência acerca
de que o recurso cabível contra a decisão que rejeita [ou julga prejudicada] exceção de
preexecutividade é o agravo de instrumento.
Manifesta a inadmissibilidade do recurso, dele não conheço (CPC,
932, III).” (fls. 111/113).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1002201-72.2018.8.26.0177/50001 -Voto no 38241
4
Correta, portanto, a decisão monocrática proferida pelo relator, que
não conheceu do recurso de apelação interposto, com fundamento no artigo 932, III, do
Código de Processo Civil, ante a manifesta inadmissibilidade daquela insurgência
manifestada pela agravante.

Ante o exposto, nego provimento a este agravo interno.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)